Tribunal: STJ
Processo: 0500290-80.2020.8.05.0150
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3191569 - BA(2026/0075153-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ITAAN SANTOS LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 83 E

182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de Agravo em Recurso
Especial manejado contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao fundamento de
ausência de impugnação específica e pormenorizada do óbice da
um dos
Súmula 83/STJ,
2.
fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial.
A parte
agravante sustenta, em síntese, que o Agravo em Recurso Especial teria observado
integralmente o princípio da dialeticidade recursal, impugnando a totalidade dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, que as Súmulas 7 e
seriam
83/STJ
inaplicáveis por envolver a controvérsia revaloração jurídica dos fatos à luz do art. 244
do CPP e que a jurisprudência do STJ sobre busca pessoal não estaria pacificada no
sentido adotado pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, no Agravo em Recurso Especial, houve
efetiva impugnação específica, concreta e pormenorizada de todos os fundamentos
autônomos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, em especial o óbice da
ou se as razões recursais limitaram-se a rediscutir o mérito (ilegalidade
Súmula 83/STJ,
da busca pessoal e insuficiência probatória); e (ii) saber se a exigência de impugnação
analítica de cada fundamento da decisão agravada, com base no
III, do CPC e no
art. 932,
parágrafo único, I, do RISTJ, configuraria formalismo excessivo apto a violar o
art. 253,
princípio do acesso à justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55900351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3374fa7f-bedc-4f5c-b230-7846caf086c5

3. A impugnação aos fundamentos da decisão que inadmite o Recurso Especial deve ser
específica, concreta e pormenorizada, não bastando argumentação genérica voltada ao
mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
4. No caso concreto, as razões do Agravo em Recurso Especial concentraram-se na tese
de mérito (ilegalidade da busca pessoal e insuficiência probatória), sem enfrentar de
maneira analítica e individualizada os precedentes utilizados como suporte da aplicação
da
sendo insuficiente a mera menção isolada a julgado da Sexta Turma
Súmula 83/STJ,
para afastar o óbice sumulado.
5. Conforme orientação firmada pela Corte Especial no
a decisão
EAREsp 746.775/PR,
de inadmissibilidade do Recurso Especial é única e incindível, de modo que todos os
seus fundamentos autônomos devem ser objeto de impugnação específica; a ausência de
impugnação analítica a qualquer deles impede o conhecimento do agravo.
6. A discussão sobre distinção entre reexame e revaloração probatória e a consequente
incidência ou não da
torna-se irrelevante diante da falta de impugnação
Súmula 7/STJ
específica do fundamento relativo à
suficiente, por si só, para manter a
Súmula 83/STJ,
inadmissão do Recurso Especial.
7. O princípio da dialeticidade recursal não configura formalismo excessivo, constituindo
exigência prevista expressamente no
III, do CPC e no
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do RISTJ, indispensável à garantia do contraditório e da colegialidade, não havendo
8.
espaço para sua relativização sob o argumento de restrição ao acesso à justiça.
Inexistindo, no agravo regimental, argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão monocrática que não conheceu do Agravo em Recurso Especial, impõe-se a
manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do Agravo em Recurso Especial por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em especial o óbice da
Súmula 83/STJ.
Tese de julgamento:
1. O recorrente deve impugnar de forma específica, analítica e pormenorizada todos os
fundamentos autônomos da decisão que inadmite o Recurso Especial, sob pena de
incidência, por analogia, da
e de não conhecimento do agravo.
Súmula 182/STJ
2. Argumentação genérica voltada ao mérito da controvérsia não supre a ausência de
combate direto à aplicação da
e não afasta o óbice sumulado.
Súmula 83/STJ
3. A exigência de impugnação específica prevista no
III, do CPC e no
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ decorre do princípio da dialeticidade recursal, não
caracterizando formalismo excessivo nem violação ao acesso à justiça.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
único, I; CPP, art. 244; Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ; Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Corte Especial, Rel. p/
EAREsp 746.775/PR,
Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no HC 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no
HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023; STJ,
659.003/SP,
HC
Sexta Turma
691.441/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55900351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3374fa7f-bedc-4f5c-b230-7846caf086c5

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55900351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3374fa7f-bedc-4f5c-b230-7846caf086c5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3191569 - BA(2026/0075153-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ITAAN SANTOS LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 83 E

182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de Agravo em Recurso
Especial manejado contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao fundamento de
ausência de impugnação específica e pormenorizada do óbice da
um dos
Súmula 83/STJ,
2.
fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial.
A parte
agravante sustenta, em síntese, que o Agravo em Recurso Especial teria observado
integralmente o princípio da dialeticidade recursal, impugnando a totalidade dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, que as Súmulas 7 e
seriam
83/STJ
inaplicáveis por envolver a controvérsia revaloração jurídica dos fatos à luz do art. 244
do CPP e que a jurisprudência do STJ sobre busca pessoal não estaria pacificada no
sentido adotado pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, no Agravo em Recurso Especial, houve
efetiva impugnação específica, concreta e pormenorizada de todos os fundamentos
autônomos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, em especial o óbice da
ou se as razões recursais limitaram-se a rediscutir o mérito (ilegalidade
Súmula 83/STJ,
da busca pessoal e insuficiência probatória); e (ii) saber se a exigência de impugnação
Documento eletrônico VDA55900355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:08
Código de Controle do Documento: b0329c0f-2d50-4544-a14b-fac0287a813f

analítica de cada fundamento da decisão agravada, com base no
III, do CPC e no
art. 932,
parágrafo único, I, do RISTJ, configuraria formalismo excessivo apto a violar o
art. 253,
princípio do acesso à justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação aos fundamentos da decisão que inadmite o Recurso Especial deve ser
específica, concreta e pormenorizada, não bastando argumentação genérica voltada ao
mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
4. No caso concreto, as razões do Agravo em Recurso Especial concentraram-se na tese
de mérito (ilegalidade da busca pessoal e insuficiência probatória), sem enfrentar de
maneira analítica e individualizada os precedentes utilizados como suporte da aplicação
da
sendo insuficiente a mera menção isolada a julgado da Sexta Turma
Súmula 83/STJ,
para afastar o óbice sumulado.
5. Conforme orientação firmada pela Corte Especial no
a decisão
EAREsp 746.775/PR,
de inadmissibilidade do Recurso Especial é única e incindível, de modo que todos os
seus fundamentos autônomos devem ser objeto de impugnação específica; a ausência de
impugnação analítica a qualquer deles impede o conhecimento do agravo.
6. A discussão sobre distinção entre reexame e revaloração probatória e a consequente
incidência ou não da
torna-se irrelevante diante da falta de impugnação
Súmula 7/STJ
específica do fundamento relativo à
suficiente, por si só, para manter a
Súmula 83/STJ,
inadmissão do Recurso Especial.
7. O princípio da dialeticidade recursal não configura formalismo excessivo, constituindo
exigência prevista expressamente no
III, do CPC e no
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do RISTJ, indispensável à garantia do contraditório e da colegialidade, não havendo
8.
espaço para sua relativização sob o argumento de restrição ao acesso à justiça.
Inexistindo, no agravo regimental, argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão monocrática que não conheceu do Agravo em Recurso Especial, impõe-se a
manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do Agravo em Recurso Especial por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em especial o óbice da
Súmula 83/STJ.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55900355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:08
Código de Controle do Documento: b0329c0f-2d50-4544-a14b-fac0287a813f

1. O recorrente deve impugnar de forma específica, analítica e pormenorizada todos os
fundamentos autônomos da decisão que inadmite o Recurso Especial, sob pena de
incidência, por analogia, da
e de não conhecimento do agravo.
Súmula 182/STJ
2. Argumentação genérica voltada ao mérito da controvérsia não supre a ausência de
combate direto à aplicação da
e não afasta o óbice sumulado.
Súmula 83/STJ
3. A exigência de impugnação específica prevista no
III, do CPC e no
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ decorre do princípio da dialeticidade recursal, não
caracterizando formalismo excessivo nem violação ao acesso à justiça.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
único, I; CPP, art. 244; Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ; Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Corte Especial, Rel. p/
EAREsp 746.775/PR,
Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no HC 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no
HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023; STJ,
659.003/SP,
HC
Sexta Turma
691.441/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ITAAN SANTOS LIMA em
face de decisão proferida, às fls. 429-430, que não conheceu do Agravo em Recurso
Especial.
Nas razões do agravo, às fls. 435-443, a parte recorrente argumenta, em
síntese: (i) que o Agravo em Recurso Especial teria atacado a totalidade da decisão de
inadmissibilidade, cumprindo integralmente o princípio da dialeticidade recursal; (ii) que
as Súmulas 7 e 83 do STJ seriam inaplicáveis ao caso, pois a controvérsia envolveria
revaloração jurídica dos fatos, e não reexame fático-probatório; (iii) que a jurisprudência
do STJ sobre busca pessoal não estaria pacificada no sentido adotado pelo Tribunal de
origem.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Documento eletrônico VDA55900355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:08
Código de Controle do Documento: b0329c0f-2d50-4544-a14b-fac0287a813f

A decisão agravada não conheceu do Agravo em Recurso Especial porque a
parte agravante, no momento da interposição daquele recurso, teria deixado de impugnar
de forma específica e pormenorizada o óbice da
um dos fundamentos
Súmula 83/STJ,
autônomos que sustentaram a inadmissão do Recurso Especial pelo Tribunal de origem.
A tese defensiva, no agravo regimental, é de que houve sim impugnação
suficiente, pois o AREsp teria dedicado argumentação ao tema da busca pessoal e à
divergência jurisprudencial, demonstrando que a matéria não estaria pacificada.
A argumentação não prospera.
A impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissão do Recurso
Especial deve ser específica, concreta e pormenorizada, não bastando argumentação
genérica voltada ao mérito da controvérsia.
No caso concreto, a leitura das razões do AREsp revela que a parte agravante
teceu argumentações voltadas, primordialmente, à tese de mérito — ilegalidade da busca
pessoal e insuficiência probatória — sem enfrentar, de maneira analítica e
individualizada, os precedentes indicados na decisão de inadmissão como suporte da
A menção ao HC
da Sexta Turma, de forma isolada e sem
Súmula 83/STJ.
691.441/SP
contraposição estruturada aos julgados citados pelo Tribunal de origem, não é suficiente
para afastar o óbice sumulado.
Como já assentado pela Corte Especial no
(Rel. p/
EAREsp 746.775/PR
Acórdão Min. Luis Felipe Salomão), a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial
é única e incindível, razão pela qual todos os seus fundamentos devem ser impugnados
de forma específica. A ausência de impugnação analítica a qualquer deles atrai, por
analogia, a incidência da Súmula 182/STJ.
O agravante insiste que a controvérsia seria de direito — revaloração jurídica
dos fatos à luz do
do CPP —, e não de fato, afastando o óbice da
art. 244
Súmula 7/STJ.
Ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de distinção entre reexame e
revaloração probatória, tal questão torna-se irrelevante diante da ausência de impugnação
específica ao fundamento da

Súmula 83/STJ.
Havendo dois fundamentos autônomos e suficientes para sustentar a decisão
agravada, e tendo a parte deixado de impugnar especificamente um deles, o agravo não
merece conhecimento, pois, ainda que superado o óbice atacado, o outro, por si só,
manteria o resultado.
Assim, mesmo que se considerasse procedente a tese de revaloração jurídica,
o óbice da
não devidamente combatido, seria, por si só, suficiente para
Súmula 83/STJ,
manter a inadmissão do Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA55900355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:08
Código de Controle do Documento: b0329c0f-2d50-4544-a14b-fac0287a813f

A Defesa alega que exigir capítulo autônomo para cada súmula representaria
formalismo excessivo, violando o acesso à Justiça.
Sem razão. O princípio da dialeticidade recursal não é mero formalismo: é
garantia do contraditório e da colegialidade, permitindo que o órgão revisor conheça
exatamente os pontos impugnados. A exigência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão recorrida decorre de expressa disposição legal —
do CPC e
parágrafo único, inciso I, do RISTJ —, não
art. 932, inciso III,
art. 253,
havendo espaço para relativização com base em suposto excesso de formalismo.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55900355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:08
Código de Controle do Documento: b0329c0f-2d50-4544-a14b-fac0287a813f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0075153-9
AREsp 3.191.569 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05002908020208050150 5002908020208050150
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ITAAN SANTOS LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ITAAN SANTOS LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264155=406518840=@
2026/0075153-9 - AREsp 3191569 Petição : 2026/0025232-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:25:06
Código de Controle do Documento: D42215CE-681C-4504-80F3-D3F6B9E7B20F